Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS.
I – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito, uma vez que preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do eg. STJ, e o perigo iminente de dano, ante o risco de progressão da doença e óbito, art. 300, caput, do CPC, assim, deferida a tutela provisória de urgência para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante-autora o medicamento prescrito, em 15 dias, conforme prescrição médica. Decisão reformada.
II – Agravo de instrumento provido.